Tribunal: TJMT
Processo: 0008110-48.2013.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008110-48.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IURI JOSE DE CAMARGO - CPF: 473.156.289-91 (RECORRIDO), NEUZA MARIA CURVO - CPF: 395.485.461-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RETORNO VOLUNTÁRIO AO TRABALHO. CESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE. ARTIGO 46 DA LEI N. 8.213 DE 1991. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno” (artigo46 da Lei n. 8.213/91).

Se o aposentado por invalidez retornou voluntariamente à atividade laboral, situação que autoriza a cassação do benefício previdenciário, nos termos do disposto no artigo 46 da Lei n. 8.213/91.

“Durante o período de incapacidade que confere ao Segurado o direito aos benefícios
aposentadoria
por
invalidez
e auxílio-doença (quando preenchidos todos os requisitos legais) não pode ocorrer
atividade
laborativa por parte do Segurado sob pena de cancelamento do benefício previdenciário” (N.U 0004298-90.2012.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, determinando ao INSS que restabeleça o benefício de aposentadoria por invalidez para a parte Requerente, com DIB correspondente ao da data da juntada do laudo médico; deve a parte Requerente se submeter aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei no 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício; a título de tutela antecipada e por entender que agora restaram preenchidos os requisitos legais para tanto, determino à autarquia previdenciária que proceda a imediata implantação do referido benefício em favor da parte Requerente, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a condenação, deverão incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 (ADIs no 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4o, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3o), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3o, inc. I a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3o, I (1.000 salários mínimos de condenação para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público) do NCPC.

Em obediência aos termos do Provimento no 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: Iuri José de Camargo, portador do CPF no 473.156.289-91. Filiação: Eloir Cardoso de Camargo; 3. Benefício Concedido: aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 20/07/2015 (data da juntada do laudo pericial); 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipada.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 12.02.2019 (ID no 6066324), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido de que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Da decisão que declinou a competência para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi interposto Agravo Interno pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão de julgamento ocorrida no dia 20.08.2019, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, negou provimento ao referido Agravo Interno.

O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez. Sustenta que após o deferimento do benefício o Apelado voltou a exercer atividades laborais junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na qualidade de assessor de desembargador, no período compreendido entre 05.03.2005 até 05.03.2007. Dessa forma, a patologia alegada não impediu que o interessado se mantivesse no exercício de atividade plenamente compatível com a sua condição física atual.

Ao final requer que seja reformada integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Por sua vez, o Apelado requer que seja mantida a sentença recorrida, consoante se verifica nas contrarrazões juntadas no ID. 6026710.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020